Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. RETENÇÃO DA MERCADORIA NO ESTADO DE DESTINO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA DE CARGA. CUSTÓDIA DA MERCADORIA NO ARMAZÉM DA TRANSPORTADORA ATÉ SANAÇÃO DA PENDÊNCIA FISCAL. COMUNICAÇÃO À CONTRATANTE POR E-MAIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA PELO SERVIÇO ADICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADO. VALOR DEFINIDO COM BASE NO USO DO SISTEMA DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EPECÍFICA. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONTRATANTE NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PROTESTO DA DUPLICATA. TRATATIVAS PARA CONCESSÃO DE DESCONTO. ORIENTAÇÃO DA TRANSPORTADORA PARA NÃO EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ RESPOSTA. LESÃO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela transportadora, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em seu desfavor pela contratante, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, com a confirmação da tutela de urgência, para declaração de inexistência do débito, determinar o cancelamento da restrição cadastral, e condenar a transportadora ao pagamento de danos morais. Em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS
2. Na apelação, as questões controvertidas consistem (i) na existência do débito referente à taxa de permanência de carga; (ii) no dano moral pela inclusão da autora em cadastros protetivos de crédito; (iii) na razoabilidade do valor do dano moral; (iv) na fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso que a transportadora tenha recebido a comunicação, feita pela contratante por e-mail, sobre a retenção da mercadoria em seu pátio no destino por determinação da fiscalização tributária, em razão da falta de recolhimento do ICMS, pois a mercadoria somente foi liberada depois da sanação da pendência fiscal pela contratante.
4. A custódia da mercadoria caracteriza depósito, devido à intercorrência da ação fiscal e retenção da mercadoria no pátio da transportadora durante o cumprimento do serviço de transporte rodoviário de carga, sendo devida a remuneração, quando não definido pelas partes contratantes, com base nos usos adotados pelo sistema de transporte, para que não haja prejuízo para o transportador e enriquecimento sem causa da contratante, conforme os artigos 113, § 1o, inciso II, 628, 643 e 753, § 4o e 884, todos do Código Civil.
5. A discrepância entre os valores do frete e da armazenagem, por si só, não possibilita a consideração de que o preço pela custódia da mercadoria até a solução da pendência fiscal seja desproporcional, pois são distintos os fatores que compõem os preços desses serviços; além do mais, como os parâmetros e valores do cálculo da taxa de permanência de carga são incontroversos, a prova do teor da comunicação entre as partes a respeito se tornou desnecessária, conforme o artigo 374,inciso III, do Código de Processo Civil.
6. A inclusão em cadastros protetivos de crédito e protesto do título realizada pela credora, no período em que a exigibilidade da dívida estava suspensa por sua orientação à devedora, é razão mais do que suficiente para lesionar a honra objetiva da pessoa jurídica e motivar a reparação do dano moral mediante compensação pecuniária, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que é in re ipsa, presumido na própria conduta.
7. Constatado que o valor da reparação do dano moral fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é excessivo, sendo razoável sua diminuição para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados, consoante o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa nessa ordem, de modo que, havida condenação à reparação do dano moral, não há possibilidade de que sejam fixados com base no proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Redistribuição da sucumbência. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. Inviável a declaração de inexistência do débito referente à remuneração pela custódia da carga, quando o serviço de depósito foi efetivamente prestado com ciência da causa de sua ocorrência pela contratante e não impugnação específica do valor estipulado com base no uso dos transportadores.
2. Há dano moral in re ipsa na inclusão do nome do devedor em cadastros protetivos de crédito e no protesto durante a suspensão da cobrança da dívida pela credora.
3. O arbitramento do dano moral em valor excessivo enseja a redução para montante razoável.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa.